Tribunal: TJBA
Processo: 8002300-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002300-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA Advogado(s): EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, KATYA FRANCA COSTA, GABRIELA FIALHO DUARTE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO DA TOMADORA DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE OFÍCIO ÀS PRESTADORAS PARA APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de perícia e expedição de ofício às prestadoras de serviços para apresentação de notas fiscais, no âmbito de cobrança de ISS referente ao período de 1999 a 2003. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de apresentação de notas fiscais pelas prestadoras de serviços para apuração do recolhimento do ISS; (ii) saber se cabe a denunciação da lide às prestadoras de serviços contratadas entre 1999 e 2003. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pelo recolhimento do ISS é da tomadora dos serviços, na condição de substituta tributária, conforme dispõe o Código Tributário do Município de Salvador. 4. A apresentação de notas fiscais pelas prestadoras não é condição necessária à apuração da obrigação tributária da tomadora. 5. Ainda que as prestadoras tenham eventualmente efetuado o pagamento do tributo, tal fato não afasta a responsabilidade da substituta tributária, que deverá comprovar a retenção e o repasse do imposto. 6. Eventual pagamento em duplicidade autoriza o ressarcimento pelas prestadoras junto ao fisco, sem repercussão na obrigação da tomadora. 7. A denunciação da lide às prestadoras mostra-se incabível, pois a relação jurídica em discussão é exclusiva entre o Município e a tomadora dos serviços. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo recolhimento do ISS recai sobre a tomadora dos serviços, como substituta tributária, independentemente da apresentação de notas fiscais pelas prestadoras. 2. A denunciação da lide às prestadoras é incabível, quando a relação jurídico-tributária se dá entre o Município e a tomadora." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, c; CTN, arts. 128 e 150, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 02.02.2010; TJBA, AI nº 8007411-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 28.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002300-07.2025.8.05.0000, em que é Agravante MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões adiante expendidas.